Tribunal: TJBA
Processo: 8003443-04.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003443-04.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DURVALINA CUNHA VIEIRA DALTRO

Advogado(s)
:
ANDREA CARVALHO DE BRITO TELES

APELADO: LOJAS RIACHUELO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR, CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com pedidos de declaração de nulidade de dívida, repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos em face das rés Lojas Riachuelo S.A. e Midway S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, e extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação à Visa do Brasil Empreendimentos Ltda., por ilegitimidade passiva. A autora alegou superendividamento decorrente de juros abusivos aplicados sobre fatura parcelada de cartão de crédito, requerendo a revisão contratual, devolução em dobro dos valores pagos a maior, cancelamento de inscrição em cadastro de inadimplentes e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a Visa do Brasil Empreendimentos Ltda. possui legitimidade passiva para figurar na demanda revisional de contrato de cartão de crédito; (ii) estabelecer se as cláusulas contratuais relativas à cobrança de encargos e juros remuneratórios são abusivas, justificando a revisão do contrato; (iii) determinar se houve inscrição indevida do nome da autora que enseje indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Visa do Brasil Empreendimentos Ltda. atua exclusivamente como bandeira do cartão, licenciando tecnologia e marca, sem participar da concessão de crédito, definição de encargos ou gestão da conta, razão pela qual não integra a cadeia de fornecimento responsável pela relação jurídica de financiamento, sendo correta sua exclusão por ilegitimidade passiva.

4. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicável inclusive às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, autorizando a revisão das cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações abusivas ou imponham desvantagem exagerada ao consumidor.

5. Embora o parcelamento automático do saldo devedor do cartão de crédito esteja autorizado pela Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central, tal previsão não afasta a necessidade de observância aos princípios da boa-fé e da vantajosidade ao consumidor, sendo passível de controle judicial quanto à abusividade dos encargos.

6. Os laudos técnicos apresentados pela autora, incluindo parecer contábil e relatório do CODECON, demonstram a existência de cobranças sistemáticas indevidas e aplicação de taxas superiores à média de mercado, sem contraposição técnica eficaz pelas rés, configurando abusividade nos encargos financeiros cobrados.

7. A abusividade dos encargos justifica a revisão do contrato desde sua origem, com limitação da taxa de juros à média de mercado, apuração do saldo devedor por meio de liquidação e restituição em dobro dos valores pagos a maior, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da inexistência de engano justificável.

8. A inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, embora decorrente de débito posteriormente considerado inexigível, não enseja dano moral, uma vez que comprovada a existência de outras inscrições legítimas e preexistentes, aplicando-se a Súmula 385 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, V, 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC, arts. 485, VI, e 86, parágrafo único; Resolução BACEN nº 4.549/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 385.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n° 8003443-04.2020.8.05.0001,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante

DURVALINA CUNHA VIEIRA DALTRO

e
Apeladas

LOJAS RIACHUELO SA

e OUTROS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO PARCIAL

ao recurso.

09